Tribunal: TJDFT
Processo: 0747564-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747564-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCAS DE CAMPOS OLIVEIRA REU: ANDERSON DE CAMPOS VIEIRA, GEYSER FILIPE CAMPOS DE OLIVEIRA, EMERSON CAMPOS FERREIRA D E S P A C H O No despacho de ID 21239704, deferi os benefícios da justiça gratuita e a dispensa do recolhimento do depósito de 5% sobre o valor da causa, bem como determinei que o autor esclarecesse o cabimento: a) da rescisória, pela alegação de prova nova e de erro de fato (artigo 966, incisos VII e VIII, do Código de Processo Civil); b) do pedido de antecipação de tutela de urgência, para que sejam cobrados aluguéis; c) do pedido de partilha de veículos e saldo em conta judicial. Destaquei também o equívoco no valor da causa e a necessidade de se incluir VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA no polo passivo da demanda, por intermédio de emenda à inicial. Sobreveio a emenda à inicial de ID 21451708, oportunidade em que o autor: a) destaca que a prova nova obtida após o trânsito em julgado da ação de inventário e partilha é a sentença que homologou o acordo de divórcio de Maria Terezinha de Campos e Vantuir Barbosa de Oliveira, e partilhou o imóvel localizado na AR 8, conjunto I, Lote 14, Sobradinho II – DF, matrícula 4721, do 7o Ofício de Imóveis – DF. Para tanto, afirma que somente soube da existência da sentença da ação de divórcio após o trânsito em julgado da ação de inventário e partilha. Defende que, por mais que haja nos autos originários a informação de que o divórcio entre os genitores ocorreu por decisão judicial, nem o Juízo de origem, nem o patrono da causa e tampouco o inventariante se atentaram para a necessidade de se carrear para os autos a sentença de divórcio. Afirma que até pode ter havido falta de diligência de todos os envolvidos, mas que não seria razoável impor ao autor tamanho fardo, sobretudo se considerado o seu nível de instrução. Sustenta que o pai do autor somente comentou sobre o conteúdo da sentença de divórcio e partilha de bens após verificar o erro cometido na sentença da ação de inventário e partilha; b) quanto ao erro de fato, defende que a ação judicial na qual foi prolatada a sentença homologatória do acordo de divórcio (com a primeira partilha sobre o imóvel em questão) não foi submetida ao crivo do Juízo a quo, o que autorizaria o recebimento da ação rescisória; c) colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça que destaca que a sentença homologatória de acordo celebrado por ex-casal, com a doação de imóvel aos filhos comuns, possui idêntica eficácia de escritura pública; d) em relação ao pedido de tutela antecipada de urgência em relação à cobrança de aluguéis, sustenta que o deferimento da urgência não trará nenhum prejuízo para os réus, nem para o trâmite da ação rescisória, mas, se não for apreciado, trará, sem sombra de dúvidas, prejuízos ao autor, pois entende que está recebendo um percentual a menor do que o efetivamente tem direito. Salienta também que se a medida não for concedida na presente fase processual, os valores retroativos se acumularão, aumentando o risco de não recebimento, seja pela prescrição, seja pela ausência de efetividade de eventual execução; e) desiste do pedido que questiona a partilha do veículo e do saldo em conta bancária; f) sustenta ser desnecessária a inclusão de VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA no polo passivo, mas atendeu ao comando judicial, no pedido “f” da emenda; g) alterou o valor da causa para R$250.000,00. Pois bem. Compulsando os autos, destaco que o pedido de cobrança de aluguéis na fração que o autor entende lhe ser devida sequer foi tratado na ação de origem, sendo, dessa maneira, incabível a discussão do tema em sede de ação rescisória, seja mediante tutela antecipada, seja somente no mérito, por não preenchimento das hipóteses previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. A linha argumentativa desenvolvida pelo autor tenta se emoldurar nas hipóteses previstas pelo legislador nos incisos VII e VIII, que tratam de prova nova e erro de fato, consoante ratificado pelo próprio autor, na petição de ID 21451708, p. 1. Logo, justamente porque os percentuais dos aluguéis que seriam cabíveis a cada um dos herdeiros não foram abordados por nenhum dos litigantes para fins de inventário e partilha, nem mesmo pelo próprio autor, que foi revel na fase de conhecimento (ID 62827648), é que se mostra incabível a discussão em sede de ação rescisória, visto que o tema não está abarcado pelo manto da coisa julgada, na sentença arrostada. Assim, determino ao autor que, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil: I. traga a petição inicial emendada na íntegra; II. retire os pedidos relativos a discussão de aluguéis, vencidos e vincendos, seja em sede de antecipação de tutela ou no mérito; III. inclua, no polo passivo, VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA, sem fazer menção, no corpo da inicial, acerca da eventual desnecessidade da citação dele. É fato que a sentença combatida alcança direitos que foram a ele atribuídos, e a discussão que se busca travar nessa rescisória o atinge, diretamente; IV. como já mencionado na primeira emenda pelo causídico, não faça outra referência a pedido de partilha de veículo e saldo em conta bancária, visto que o causídico informou que irá retirá-los da petição inicial (ID 21451708, p. 6); e V. observe o novo valor da causa (R$250.000,00), tendo em vista o valor do imóvel sobre o qual a discussão se limita. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 20 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator